Tribunal: TJES
Processo: 5000043-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-42.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO MOREIRA GOMES e outros
COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de réus presos preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 1º, § 2º, II, da Lei nº 9.613/1998. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus presos em diferentes unidades da federação e a necessidade de expedição de cartas precatórias; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O reconhecimento de excesso de prazo exige a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos legais.

A ação penal apresenta elevada complexidade, em razão da pluralidade de seis réus, da existência de defesas distintas e da necessidade de expedição de cartas precatórias para réus custodiados em diferentes unidades da federação.

O juízo de origem tem impulsionado regularmente o feito, inclusive com redistribuição recente do processo e determinação de citação urgente dos acusados, inexistindo paralisação injustificada.

A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciam a materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes.

O modus operandi atribuído aos réus, consistente na atuação organizada e interestadual, com planejamento sofisticado e utilização de documentos falsos, revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; TJES, HC nº 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 25.09.2019, DJES 01.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000043-42.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO MOREIRA GOMES, LEONARDO COSTA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: SANDRA DE MORAES RIBEIRO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO MOREIRA GOMES
e
LEONARDO COSTA DE SOUZA
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como autoridade coatora, no bojo da Ação Penal nº 5008369-75.2025.8.08.0048.

Consta nos autos que os pacientes se encontram presos cautelarmente desde o dia 15 de maio de 2025, após a decretação de suas prisões preventivas, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, conforme se depreende dos documentos acostados.

Nesse contexto, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, em flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo, argumentando que os pacientes permanecem custodiados há mais de sete meses sem que tenha havido a citação formal e a designação de audiência de instrução e julgamento. De forma subsidiária, a impetração reitera a alegação de ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as condições pessoais favoráveis, especialmente do paciente Ricardo.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer o deferimento da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no Id. 17813523, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Quanto à alegação de excesso de prazo, tampouco se vislumbra, de plano, o apontado constrangimento ilegal.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pela impetrante e das informações acostadas no Id. 17757945, a magistrada
a quo
tem dado regular andamento ao feito. A ação penal originária apura crimes graves, supostamente praticados por uma organização criminosa com atuação interestadual, e envolve uma pluralidade de
seis réus
, sendo eles
Ricardo Moreira Gomes, Leonardo Costa de Souza, Paulo Cezar Teotonio da Silva, Maikon Ferraz Gonçalves, Rondinelli Batista Antônio
e
Darci Moreira da Silva
. A complexidade é acentuada pelo fato de os réus possuírem defesas constituídas distintas e estarem presos em diferentes estados da federação, como Goiás e Minas Gerais, o que demanda a expedição de cartas precatórias e diligências mais complexas para a citação e demais atos processuais.

Consta, ademais, que o processo foi redistribuído da 1ª para a 5ª Vara Criminal da Serra em 26 de novembro de 2025, e que, em 12 de janeiro de 2026, a autoridade coatora proferiu decisão determinando a citação, com urgência, de todos os acusados (Id. 88458514), o que demonstra o impulso processual adequado à complexidade do caso.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se revela complexo, notadamente pela pluralidade de réus e pela necessidade de realização de diligências em outras unidades da federação. A autoridade apontada como coatora, por sua vez, tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Por fim, no que concerne à ausência dos requisitos para a prisão preventiva, entendo que a decisão que a decretou (Id. 68435167) e as que a mantiveram não se mostram, à primeira vista, desprovidas de fundamentação idônea.

Nesse ponto, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados, revelada pelo
modus operandi
de uma organização criminosa com atuação interestadual e especializada em furtos a instituições financeiras.

Dessa forma, a custódia cautelar foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que extrapolam a mera gravidade abstrata dos delitos.

O
modus operandi
empregado, caracterizado pela atuação coordenada em diversos estados, com planejamento sofisticado e utilização de documentos falsos para dificultar a investigação, denota a periculosidade concreta dos agentes e a gravidade de suas condutas, indicando um risco real à paz social caso sejam postos em liberdade.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos pacientes, diante do risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, ao menos em um juízo provisório, a prisão preventiva dos pacientes parece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e do evidente risco de reiteração criminosa, não se verificando a flagrante ilegalidade necessária para a concessão da liminar.

Ante o exposto, por não vislumbrar a presença inequívoca dos requisitos autorizadores,
INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR
pleiteada
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)